Tribunal: STF
Processo: Rcl 63616
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Lopes, Domingues Sociedade de Advogados contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1000309-80.2022.5.02.0089, mediante o qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3961 e 5625 e o entendimento obrigatório consolidado na tese do Tema nº 725 da sistemática da repercussão geral (Tema 725 RG).



     Lopes, Domingues Sociedade de Advogados narra que, nos autos em referência nesta reclamatória, foi demandada por advogado com quem houvera firmado contrato de associação, tendo sido condenada a pagar verbas trabalhistas após ser reconhecido vínculo empregatício, estando em curso o processo atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho.



    Assevera



     “que nunca houve vínculo de emprego, sendo referido advogado Associado como Advogado Especialista em Direito Processual Cível, com consequente admissão no contrato social como Sócio de Serviços, sendo ele responsável pela Coordenação das execuções/acordos/pagamentos de seu cliente, o que por si só já afastaria a alegação de fraude”.



    A parte reclamante controverte as razões pelas quais a Justiça do Trabalho entendeu configurada a relação empregatícia e defende que



    “[e]stamos falando, in casu, de Advogado (hipersuficiente) que, por livre e espontânea vontade, se associou ao escritório de advocacia Reclamante, sem notícia de coação ou vício de consentimento. 



    Deste modo, o Advogado-Reclamado, esclarecido e conhecedor das Leis, não pode ao final do contrato se socorrer ao Poder Judiciário e, de forma descabida, alegar a existência de vínculo de emprego, a fim de claramente se locupletar por meio de verbas trabalhistas, em prejuízo da sociedade da qual fez parte. 



    Em verdade, a tentativa de vínculo de emprego formulada pelo Reclamado atenta contra o modelo da advocacia brasileira no que toca à organização de suas sociedades. Nesse sentido, os sócios de cada sociedade de advogados possuem a liberdade de autodeterminação quanto ao sistema de organização interna e de convívio societário a ser seguido.



    NESSA SENDA, FRISA-SE: OS ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA NO BRASIL SEMPRE SEGUIRAM O MODELO DE PROFISSIONAL LIBERAL. Logo, sendo a reclamação trabalhista procedente, acabará em nosso país esse modelo, reduzindo a autonomia técnica e profissional do advogado”.



    Sustenta que, desse modo, a decisão reclamada contraria os parâmetros jurídicos estabelecidos nas ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nº 3.961 e no RE 958.252 (Tema nº 725/STF). 



    Requer



    “a) Seja concedida a tutela de urgência de natureza cautelar, com fundamento no art. 989, II, CPC, determinando-se a imediata suspensão da RT 1000309-80.2022.5.02.0089, até o julgamento final da presente Reclamação; 



    b) Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas nas ADPF 324, ADC 48, ADI´S 3991 e 5625 e RE 958.252 (Tema 725), que confirmaram a legalidade e licitude de todas as formas de terceirização nas relações de trabalho, e, desde então, asseguraram a liberdade de escolha da modalidade contratual que vai reger a prestação dos serviços para determinado tomador, seja para usufruir de maior liberdade, seja para se beneficiar de um regime tributário, para, ao final, julgar improcedente a reclamação trabalhista originária ou, sucessivamente, determine o retorno dos autos para que nova decisão seja proferida, compatível com as teses vinculantes que emanam dos citados precedentes”.



    É o relatório. Decido.



    A moldura fático jurídica subjacente ao Processo nº 1000309-80.2022.5.02.0089 referente à relação jurídica entre a Lopes, Domingues Sociedade de Advogados e o beneficiário desta reclamação para prestação de serviço na função de advogado, cuja controvérsia foi solucionada à luz da primazia da realidade, com fundamento nos elementos concretos de prova e normas jurídicas que orientam a atuação judicante - não possui aderência estrita com os paradigmas, quais sejam, ADPF nº 324, Tema nº 725 RG, a ADC nº 48 e a ADI nº 5.625.



    Não desconheço a existência de precedentes do STF (v.g. Rcl 47843 AgR, DJe de 7/4/22), nos quais o STF afirmou a licitude da “terceirização por ‘pejotização’”, concluindo pela aderência estrita da temática com o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, constituindo o fenômeno da contratação de profissional na forma de pessoa jurídica opção constitucionalmente admitida.



    No Processo nº 1000309-80.2022.5.02.0089, conforme consignado na decisão reclamada, afastou-se a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo os fundamento consignados na sentença, mantida pelo TRT da 2ª Região, quanto existência de vínculo de emprego entre as partes:



    “O autor alega que foi admitido pela ré em 09/10/2019 e pediu demissão em 16/03/2020, exerceu a função de advogado e com remuneração no valor de R$2.700,00, sem que o contrato de trabalho fosse anotado em sua carteira profissional. 



    Em defesa a ré nega relação de emprego e aduz que o autor era advogado associado, como sócio de serviços, conforme contrato pactuado entre as partes, nos termos da Lei nº 8.906/1994 (ID. 3ac6e9d). 



    Admitida a prestação de serviços, cabia à ré a prova do fato impeditivo do direito do autor, encargo do qual não se desincumbiu satisfatoriamente (CLT, artigo 818, I e CPC, artigo 373, I). 



    Alcindo, testemunha arrolada pelo autor, disse que o autor comparecia todos os dias e trabalhava das 9h00 às 20h00, 20h00 e pouco.



    A relação de emprego resulta da síntese indissolúvel de cinco elementos: (1) trabalho prestado por pessoa física; (2) pessoalidade; (3) não eventualidade; (4) onerosidade; (5) subordinação. 



    O autor trabalhou pessoalmente, não podendo se fazer substituir por outra pessoa, fato confirmado pelo depoimento de Alcindo, comprovando a pessoalidade e habitualidade  da prestação do serviço. 



    O trabalho era oneroso, pois o autor recebia mensalmente o valor de R$2.500,00 fixos, acrescido de auxílio transporte no importe de R$270,00, conforme proposta de trabalho de ID.63e8641. Não há, portanto, comprovação de que o autor recebeu o pró-labore dos recibos de ID. 4f67cb2. Os comprovantes de transferência bancária de ID. 50d1ca2 foram realizados com o valor invariável de R$2.770,00, de dezembro de 2019 a março de 2020.



    Ademais, o contrato da sociedade que a ré acostou com a defesa não está subscrito pelo autor e foi confeccionado em 26/11/2020, data posterior à sua saída (ID. 9f1fb5c - Pág. 49). O 9ª Instrumento Particular de Alteração e Consolidação do Contrato Social da sociedade de advogados da ré traz, de forma retroativa, ato de inclusão e retirada de diversos sócios de serviços, dentre eles o autor (ID. 9f1fb5c - Pág. 11,25 e 36). 



    No caso em tela, ausente o requisito formal previsto no artigo 39 do Regulamento Geral da OAB, vez que não foi celebrado contrato de associação com o autor na época da sua admissão, o que evidencia a fraude na contratação do autor como sócio de serviço. 



    A subordinação jurídica está assim confirmada, eis que o autor não possuía autonomia inerente a um advogado associado, tampouco foi remunerado com pró-labore ou participação nos resultados. O fato do autor ser responsável por solicitações de pagamentos de processos não demonstra autonomia necessária para afastamento do reconhecimento do vínculo empregatício, senão procedimento necessário para andamento dos trabalhos num escritório de advocacia



    Declaro a existência de vínculo de emprego entre as partes, como requerido.” (eDoc 9, p. 2 - grifei)



    Tem-se, portanto, que a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório do Processo nº 1000309-80.2022.5.02.0089, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória.



    Essa conclusão está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).



    Há, nesse contexto, absoluto descompasso entre a controvérsia proposta na presente reclamatória e os entendimentos vinculantes do STF indicados como paradigmas.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente